Tribunal: TJPA
Processo: 0813478-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813478-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ

PROCURADOR: RODRIGO CHAVES RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA
. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO APRESENTE
PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE MENTAL, COM A PREVISÃO DE IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM CAPS I NO MUNICÍPIO, COM CRONOGRAMA DE ATIVIDADES. PROBABILIDADE DO DIREITO COMPROVADA. RISCO DE DANO CARACTERIZADO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. REJEITADO. TUTELA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A decisão monocrática recorrida manteve a decisão interlocutória que determinou que o Município de Concórdia do Pará no prazo de 15 (quinze), dias apresente um plano de reestruturação da política pública de saúde mental, com a previsão de implantação e funcionamento de um CAPS I no Município.

2.

A imposição ao Ente Municipal de providenciar tratamento adequado ao doente mental e ao dependente químico, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à efetivação da dignidade da pessoa humana. Ofensa ao princípio da separação dos poderes não configurada.

3.

Dever do Município em prestar tratamento de saúde digno e efetivo às pessoas portadoras de transtorno mental e dependência química. Probabilidade do direito comprovada. Risco de comprometimento da saúde mental dos munícipes, bem como, a possibilidade das patologias, no decurso do tempo se tornarem crônicas e irreversíveis.

4.

Pedido de dilação de prazo. Não acolhido.
Desde o ano de 2019 o Ministério Público tenta junto ao Município a implementação do CAPS.
Em 2020 o próprio agravante se comprometeu a cumprir voluntariamente as determinações que ora impugna, tendo naquela ocasião deliberado sobre os prazos a serem cumpridos. O processo ficou paralisado por 120 dias.

5.

Agravo Interno conhecido e não provido.

6. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno no Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0813478-46.2021.8.14.0000 - PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria que negou provimento ao recurso do Ente Público.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação”

Em razões recursais, o Município afirma que desde o acordo firmado nos autos, vem se esforçando para cumprir com as determinações do Juízo, antes mesmo da concessão da tutela. Ressalta que tem buscado realizar o projeto de implementação do CAPS junto à Secretaria de Saúde e de Obras, apesar das dificuldades encontradas para as adequações em encontrar um imóvel próprio ou de terceiros, passível de locação com estruturas mínimas necessárias para cadastramento e habilitação do Centro de Apoio Psicossocial – CAPS I.

Reitera que já possui Projeto Técnico juntado aos autos e planilha orçamentária, ressalvando que necessita de estrutura física para dar continuidade. Destaca que foi enviado ofício ao Poder Legislativo informando sobre a determinação judicial para a implementação de diploma legal para criação de cargos que integrarão o CAPS I, destacando que efetuou a contratação de profissionais especializados. Por tais razões, aduz que não restam dúvidas da inexistência de omissão por parte da Administração, o que afasta a autorização para a concessão da tutela.

Também suscita a aplicação do princípio da reserva do possível e a necessidade de dilação do prazo para cumprimento da obrigação, pleiteando a reforma da decisão agravada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/2015, conheço do recurso e passo apreciar seu mérito.

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos da tutela de urgência deferida na origem, que determinou que o Município de Concórdia do Pará no prazo de 15 (quinze), dias apresente um plano de reestruturação da política pública de saúde mental, notadamente com a previsão de implantação e funcionamento de um CAPS I no Município, com cronograma de curto (90 dias), médio (150 dias) e longo (180 dias) prazo, inclusive com a alocação orçamentária e a realização dos concursos públicos, se para tanto necessários, sendo : 15 (quinze) dias para o Município deve comprovar o envio de novo projeto pertinente à implantação do CAPS I ao Ministério da Saúde, identificando o local de funcionamento; 20 (vinte) dias comprove o envio das informações necessárias à Câmara de Vereadores para elaboração de diploma legal que crie os cargos dos respectivos servidores públicos que integrarão a estrutura do CAPS I; 90 (noventa) dias para a implantação de forma integral no Município, no período de 08 às 18 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis da semana.

Para melhor compreensão, se faz necessário transcrever o significado da sigla CAPS e suas subdivisões (
www.mp.go.gov.br/portalweb/.../orientacao_caps_-_secretaria_estadual_de_saude.pdf
):

(...)
O CAPS é um serviço de saúde aberto e comunitário do SUS
, local de referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e persistentes e demais quadros que justifiquem sua permanência num dispositivo de atenção diária, personalizado e promotor da vida.
Os CAPS podem ser de tipo I, II, III, álcool e drogas (CAPSad)
e infanto-juvenil (CAPSi). Para sua implantação deve-se primeiro observar o critério populacional. (grifos nossos).

DO DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO

Conforme destacado na decisão em monocrática recorrida, o direito à vida e à saúde se qualificam como um direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal, o que inclui o Direito à saúde mental.

Com relação à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde, os artigos 1º, inciso III e 196 da CF/88 e artigos 1º, 2º 3º, 4º e 5º, da Lei n.º 10.216/01, dispõem, respectivamente:

Art. 1º
A República Federativa do Brasil
, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos
:

(...)

III -
a dignidade da pessoa humana
; (grifos nossos).

Art. 196 -
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
. (grifos nossos).

Art. 1
o

Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação
quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra.

Art. 2
o

Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades;

II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade;

III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;

IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas;

V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária;

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento;

VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis;

IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.

Art. 3
o
É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais
, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4
o
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

§ 1
o
O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2
o
O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3
o
É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2
o
e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2
o
.

Art. 5
o
O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou que compete ao Poder Público (RE 393.175-AgR) a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88, senão vejamos:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes.

(RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Municipal de providenciar tratamento adequado ao doente mental e ao dependente químico, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à efetivação da dignidade da pessoa humana. Neste viés, a obrigação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Em casos análogos, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES E MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CASA MENTAL DO ADULTO E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CASA AD. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, O AUMENTO DO NÚMERO DE ATENDIMENTOS DIÁRIOS NOS REFERIDOS CENTROS, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DENTRE OUTROS. IMPERATIVIDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. 1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado.

2. As situações que implicam omissão inconstitucional dos deveres impostos legalmente ao poder público, ainda que se cuide de omissão parcial derivada da insuficiente concretização do conteúdo material do enunciado impositivo cuja gênese reside na Constituição Federal, devem ser contornadas mediante interseção do Poder Judiciário, que, divisando descumprimento de preceitos legais e

constitucionais, não age como gestor das políticas públicas, mas como fiador da sua execução na moldura do estado de direito.

3. A reserva do possível não é passível de ser legitimamente invocada como escudo e legitimação para o descumprimento das obrigações impositivas reservadas ao estado de fomentar tratamento mínimo ao doente mental e ao dependente químico.

4.

Constatada hipótese de grave violação a direito fundamental qualificada por omissão estatal constitucionalmente relevante, a atuação jurisdicional se legitima como forma de assegurar e ensejar a materialização do comando constitucional, não encerrando, sob essa ótica, transposição da seara reservada ao executivo por consubstanciar simples forma de velar pela primazia da ordem constitucional ignorada pela conveniente omissão do Poder Público em tornar concretas as políticas públicas em tempo razoável e aceitável.

5
. A inexistência de prévia e específica dotação orçamentária não exime o ente estatal de adimpli-la, custeando as obras e ações necessárias à implementação para a devida estrutura, como forma de fomentar tratamento adequado ao doente mental e ao dependente químico, competindo-lhe remanejar as verbas de que dispõe de forma a cumpri-la na forma que lhe está debitada, notadamente em face da omissão constitucionalmente relevante em que incidira. 6. Inocorre violação

ao princípio da separação dos poderes a cominação de obrigação ao poder público de implementar locais apropriados para tratamento dos pacientes, pois ao Judiciário, estando municiado com competência para velar e ensejar o cumprimento das leis, tem o dever de controlar a atuação do estado na realização das políticas públicas e agir quanto instado pela parte que ostenta legitimidade para ingressar com ação civil pública com vistas a assegurar o direito à saúde cuja materialização vem sendo postergada.
7. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(TJPA, 2017.04252815-73, 181.310, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-04). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL.

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DE TRATAMENTO DE DESDROGADIÇÃO DE ADOLESCENTE EM FACE DO MUNICÍPIO DE BELÉM. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CPC DE 1973. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEITADA. MÉRITO.
TRATAMENTO MÉDICO PARA DESDROGADIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNÍCIPIO DE BELÉM RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6°, 23, II, 196 E 227, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE. SITUAÇÃO DE RISCO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO MEDIDAS DE PROTEÇÃO. ADOLESCENTE SE RECUSA A REALIZAR O TRATAMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 98, 101, IV, V, E VI DO ECA.
PRIORIDADE ABSOLUTA NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS REFERENTES À VIDA E À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS. CENTROS DE ATENDIMENTOS PSICOSSIAL - CAPS. LEGITIMIDADE DAS OPÇÕES POLÍTICAS LIMITADA À CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA HUMANA
.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- O artigo 196 da Constituição Federal impõe ao Estado - no sentido amplo, englobando União, Estados, Distrito Federal e Municípios - o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde que objetivam a prevenção, redução e recuperação de doenças. 2 - O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de problema de saúde. 3 - O Município de Belém possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, possuindo condições de fornecer o tratamento médico necessário ao adolescente que é dependente químico. 4 - É dever do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, educação e à dignidade da criança e adolescente, sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados. Adolescente dependente de drogas, necessidade de Internação compulsória para tratamento da dependência química. Medida de proteção imprescindível à manutenção da saúde e preservação da vida do menor (ECA, 101, V). Sentença escorreita e fundamentada que deve ser mantida em todos os seus termos. 5 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.03160069-50, 193.997, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-08). (grifo nosso).

Impende destacar, que ao Poder Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Assim, restam preenchidos os requisitos da tutela de urgência concedida na ação principal
, quais sejam:
a) a probabilidade do direito e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, do CPC/15). O primeiro ficou demonstrado pela obrigação do Município em prestar tratamento de saúde digno e efetivo às pessoas portadoras de transtorno mental e dependência química. O segundo restou configurado pelo comprometimento da saúde mental dos munícipes, bem como, a possibilidade das patologias, no decurso do tempo, se tornarem crônicas e irreversíveis.

DO PEDIDO DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO

O Agravante solicita a dilação do prazo para 120 dias.

Entretanto, observa-se que desde o ano de 2019 o Ministério Público tenta junto ao Município a implementação do CAPS, conforme se observa da Ata de Reunião de 16 de setembro de 2019, na qual o Secretário Municipal de Saúde informou que o Município não tem condições de manter o Centro, por esta razão não pretende a implementação. A ação Civil Pública foi ajuizada em 29/10/2020. Em audiência ocorrida no dia 19/11/2020, as partes
transacionaram estabelecendo prazos ao Município de Concórdia do Pará, que deveriam ser cumpridos nos seguintes termos:

- O primeiro prazo corresponde a 30 dias a contar desta data para o Município enviar o projeto do CAPS - I para o Ministério da Saúde;

- O segundo prazo corresponde a 60 dias contar desta data para o Município apresentar à Câmara Municipal projeto para criação dos cargos públicos que integrarão o CAPS – I;

- O terceiro prazo corresponde a 60 dias a contar da resposta do Ministério da Saúde para apresentar ao Ministério Público estudo de viabilidade orçamentária;

- As partes acordam que o processo permanecerá suspenso pelo prazo 120 dias a contar desta data para o cumprimento destes termos. Após, o Ministério Público irá comunicar ao Juízo o cumprimento do acordo ou seu interesse na retomada do feito.

Como se vê, em 2020 o próprio agravante se comprometeu a cumprir voluntariamente as determinações que ora impugna, tendo naquela ocasião deliberado sobre os prazos a serem cumpridos. O processo ficou paralisado por 120 dias. Logo o Ente Público teve tempo razoável para realizar as obrigações, sendo assim, não há que se falar em dilação de prazo.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2022